Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-19.2024.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-19.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVINA ROSA DA SILVA - CPF: 172.811.211-72 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESISTÊNCIA DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e consumidora contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e condenou o banco à restituição dos valores descontados, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável; e (iv) definir os critérios de compensação dos valores depositados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica da assinatura atrai o ônus da instituição financeira de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

4.

A desistência expressa da perícia grafotécnica anteriormente deferida enfraquece a tese defensiva e impede a reabertura da instrução processual.

5.

O simples depósito do numerário em conta bancária não comprova, por si só, a validade da contratação diante da alegação de fraude.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

7.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e extrapolarem mero dissabor cotidiano.

8.

A compensação dos valores efetivamente depositados deve observar atualização monetária, a fim de preservar a equivalência econômica entre as prestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua validade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2.

A desistência da perícia grafotécnica impede a posterior pretensão de reabertura da instrução processual.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa decorrentes de contratação não comprovada configuram dano moral indenizável.

4.

A repetição do indébito em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 54, 326 e 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direto
Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro,

da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
OLIVINA ROSA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 585585257, determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado à demandante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença interpretou equivocadamente o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto referido precedente não impõe a realização obrigatória de perícia grafotécnica em toda hipótese de impugnação de assinatura.

Defende que a autenticidade da contratação pode ser comprovada por outros meios de prova legalmente admitidos, especialmente pela apresentação do contrato assinado, documentos pessoais coincidentes e comprovante de transferência do numerário para conta de titularidade da autora.

Aduz inexistir indício de fraude, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual e produção de provas.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção integral da sentença, argumentando que competia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu ao manifestar expressamente desinteresse na realização da perícia grafotécnica anteriormente deferida. Sustenta, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a vulnerabilidade técnica da consumidora.

A autora
OLIVINA ROSA DA SILVA
, por sua vez, interpôs recurso adesivo, insurgindo-se exclusivamente contra os capítulos da sentença que afastaram a indenização por danos morais, determinaram a atualização monetária da compensação dos valores depositados e reconheceram sucumbência recíproca.

Sustenta que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de comprovação da contratação e da manifesta falha na prestação do serviço bancário.

Defende, ainda, que eventual compensação deve ocorrer pelo valor histórico depositado, sem atualização monetária, sob pena de beneficiar a própria instituição responsável pelo ilícito.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
OLIVINA ROSA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direto
Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro,

da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
OLIVINA ROSA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 585585257, determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado à demandante, a ser apurado em liquidação de sentença, sem, contudo, acolher o pedido de condenação por indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“O banco réu manifestou expressamente seu desinteresse na realização da perícia grafotécnica (ID 201126810), requerendo o cancelamento da prova pericial.

Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu, conforme manifestações de ID 185231506.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061 em recurso repetitivo, firmou a tese de que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. Nesse sentido:

[...]

Embora o referido precedente admita a comprovação por outros meios de prova, é certo que, havendo impugnação específica da assinatura e sendo a perícia grafotécnica o meio mais adequado e seguro para dirimir a controvérsia, a recusa injustificada do banco em realizar a prova pericial acarreta a preclusão do direito de comprovar a autenticidade da assinatura.

Portanto,
DISPENSO
a realização da perícia grafotécnica, em razão da preclusão da prova por desinteresse manifestado pela parte a quem incumbia o ônus de sua produção.

Assim, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Passo à análise do mérito.

Do mérito

Não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus probatório, deixando de comprovar a autenticidade da assinatura e a legitimidade do contrato, resta acatar as alegações da requerente quanto à inexistência de autorização para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Desse modo, declaro a inexistência do débito e determino a cessação dos descontos realizados pela requerida no benefício previdenciário da autora.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em tela, não havendo prova da contratação legítima, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, devendo ser restituídos em dobro.

No que tange ao dano moral, entendo que não restou configurado no caso em tela. Isso porque, embora tenha havido descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, não há nos autos elementos que comprovem que tais descontos tenham causado abalo moral à requerente, capaz de ensejar reparação.

Os valores descontados mensalmente eram de pequena monta (R$ 18,00), não havendo comprovação de que tenham comprometido significativamente a subsistência da autora ou lhe causado transtornos que extrapolem o mero dissabor cotidiano. Nesse sentido:

[...]

Assim, não havendo comprovação do abalo moral sofrido pela autora, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Embora a contratação tenha sido considerada nula, é fato que houve o crédito do valor de R$ 311,19 (trezentos e onze reais e dezenove centavos) na conta bancária da autora, conforme comprovante de transferência (TED) apresentado pelo banco réu (IDs 181860954 e 181860950).

Ressalta-se que a parte autora não impugnou especificamente a existência do crédito, limitando-se a argumentar que o depósito teria sido realizado de forma unilateral e fraudulenta pelo banco, sem seu conhecimento ou anuência.

Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de compensação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa em favor da autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Nesse sentido:

[...]

Uma vez declarada a nulidade da contratação, as partes devem retornar ao estado anterior, até como forma de evitar enriquecimento sem causa de ambos os lados.

No presente caso, entendo que deve ser aplicada a atualização monetária sobre o valor creditado, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda, mas sem a incidência de juros de mora, uma vez que a autora não deu causa à situação. Nesse sentido:

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 585585257;

b)
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos realizados pela requerida no benefício previdenciário da autora;

c)
CONDENAR
o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora ao mês desde o desembolso; e

d)
AUTORIZAR
a compensação entre os valores da condenação e o montante efetivamente disponibilizado à autora, atualizado monetariamente desde a data do depósito, sem incidência de juros de mora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, a correção aplicável ao presente caso deve observar os seguintes critérios: até 30 de agosto de 2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme a sistemática anterior. A partir de 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (art. 5º da Lei nº 14.905/2024), a atualização passa a observar o IPCA como índice de correção e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA no mesmo período, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

[...].”

Posteriormente, os embargos declaratórios opostos contra a sentença foram acolhidos, para integrá-la, nos seguintes termos:

“[...]

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a autora, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.”

Pois bem.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Inicialmente, é incontroversa a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e destinatária final dos serviços prestados, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Também não há controvérsia acerca da impugnação específica da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, circunstância que atrai a incidência do art. 429, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade.

A matéria, inclusive, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 1.061, firmou entendimento no sentido de que, “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos
”.

É certo que o referido precedente não torna a perícia grafotécnica obrigatória em toda e qualquer hipótese. Todavia, no caso concreto, a peculiaridade reside justamente no fato de que o próprio Juízo de origem, diante da controvérsia instaurada, reputou necessária a produção da prova técnica, deferindo expressamente a realização de perícia grafotécnica e determinando, inclusive, a apresentação da via original do contrato.

Não obstante, a instituição financeira manifestou desinteresse na realização da perícia, requerendo o cancelamento da prova anteriormente deferida
(ID 365315890), circunstância esta que possui especial relevância processual, pois a prova cuja produção foi abandonada era justamente aquela apta a esclarecer a autenticidade da assinatura impugnada.

Embora o apelante sustente que outros elementos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, notadamente a existência de comprovante de TED e documentos pessoais, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam aptos a afastar a controvérsia instaurada acerca da autenticidade da manifestação de vontade da autora.

Isso porque o simples depósito de valores em conta bancária de titularidade da consumidora não constitui, por si só, prova inequívoca da contratação válida, sobretudo em hipóteses nas quais há alegação de fraude contratual e impugnação expressa da assinatura aposta no instrumento apresentado pela instituição financeira.

Com efeito, o conjunto probatório produzido não se mostrou suficiente para demonstrar, de forma segura, que a autora efetivamente anuiu à contratação do empréstimo consignado discutido nos autos.

Nessa perspectiva, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA INCONSISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4.
A autora impugna expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, de modo que incumbe ao banco comprovar a veracidade dos documentos que produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061
. [...]. 8. A prova produzida pela instituição financeira revela-se confusa, desconexa e incapaz de apresentar narrativa documental coesa sobre a origem do débito impugnado, de modo que a mera juntada de registros internos sem coerência material e cronológica não comprova a higidez da contratação bancária. 9.
Embora a perícia grafotécnica não constitua, em abstrato, o único meio admissível de prova, sua realização mostra-se especialmente relevante no caso concreto diante da impugnação específica das assinaturas
e das inconsistências detectadas na documentação defensiva. 10.
A instituição financeira, mesmo intimada a se manifestar sobre o interesse na produção da perícia grafotécnica, opta por não produzi-la, circunstância que enfraquece substancialmente sua tese de regularidade contratual e evidencia o não cumprimento de seu ônus processual.
[...] 12. Ausente prova robusta da contratação válida, da autenticidade documental e da origem da dívida, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida correta, o que torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000482620258110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A negativação do nome da parte autora exige a demonstração da origem e legitimidade da dívida, cabendo ao credor o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 4. Os documentos juntados pelo Apelante não se vinculam aos contratos que deram origem à negativação (nº 3291228 e 3637389), tampouco provam a existência da dívida alegada, apresentando propostas desconexas e documentos genéricos. 5. A ausência de comprovação do vínculo contratual torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando ato ilícito e gerando dever de indenizar por dano moral, presumido pela jurisprudência do STJ (dano in re ipsa). [...]"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10408507020238110041, Relatora: Dra. TATIANE COLOMBO (Juíza de Direito Convocada), Data de Julgamento: 15/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2025)

Também não prospera o pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução processual
, na medida em que a prova pericial foi regularmente deferida pelo Juízo de origem, tendo sido oportunizada ao banco a produção da prova técnica reputada necessária ao esclarecimento da controvérsia. A desistência expressa da prova, por iniciativa exclusiva da própria instituição financeira, impede a reabertura da instrução apenas em razão da posterior irresignação com o resultado desfavorável da demanda.

Admitir solução diversa implicaria violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da estabilidade procedimental, além de prestigiar comportamento incompatível com a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Por outro lado, observo que a sentença já reconheceu a necessidade de compensação entre os valores descontados indevidamente e o montante efetivamente creditado à autora, evitando-se eventual enriquecimento sem causa, solução que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Quanto à forma de restituição dos valores, no entanto, tenho que a insurgência do apelante merece parcial acolhimento
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência emAgravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou emdezembro/2018, conforme alegado pela parte autora na inicial.

Desse modo, os valores indevidamente descontados deverão ser restituídos na forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, tais valores deverão ser restituídos em dobro, nos termos do julgado retromencionado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, até o dia 30/03/2021 e na forma dobrada a partir desta data, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionadaestaao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO POR OLIVINA ROSA DA SILVA

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário declarado inexistente, bem como à forma de compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta da autora.

No ponto relativo aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.
Embora o Juízo singular tenha entendido inexistente o abalo extrapatrimonial, verifico que as peculiaridades do caso concreto evidenciam situação que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

Não se trata de simples cobrança indevida isolada, mas de descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de inequívoca natureza alimentar, decorrentes de contratação não comprovada pela própria instituição financeira que, inclusive, deixou de produzir a prova técnica necessária à demonstração da autenticidade documental.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a privação indevida de parcela de benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera da dignidade e da tranquilidade financeira do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO SACOLÃO. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Restou evidenciada a ocorrência de fraude contra
pessoa idosa e hipervulnerável
, comprovada pelos documentos dos autos, incluindo boletim de ocorrência e padrão atípico de movimentações bancárias posteriores à contratação, com pulverização do valor creditado em múltiplas transferências via PIX para beneficiários desconhecidos em cinco dias. [...] 7.
O dano moral
configura-se como dano in re ipsa, dispensando comprovação específica,
caracterizado pela utilização indevida de dados pessoais de pessoa idosa,
descontos em aposentadoria
e constrangimento decorrente de dívidas não contraídas, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos.
8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10451328320258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, acarretando violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor
, configurando dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207584220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Ainda que a simples ocorrência de descontos indevidos não justifique automaticamente a condenação a título de danos morais
, tenho que,
no caso concreto
, a ilicitude da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, o fato de a consumidora ser uma pessoa idosa hipossuficiente e a necessidade de ajuizamento da demanda para cessação dos descontos evidenciam violação concreta aos direitos da personalidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, reputo adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, suficiente para compensar os transtornos suportados pela consumidora e, simultaneamente, atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Reconhecida a inexistência do contrato, a hipótese configura
responsabilidade extracontratual
, razão pela qual os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Necessário observar, ainda, as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, cujos efeitos passaram a vigorar após 60 dias da publicação da norma, ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, até a entrada em vigor da referida legislação, os juros de mora deverão observar a Taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo STJ. A partir de então, a atualização do débito deverá seguir o novo regime legal, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, para fins de juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

No tocante ao pedido de afastamento da incidência de correção monetária sobre os valores a serem compensados,
tenho que este não merece acolhimento.

Embora a autora sustente que não deu causa à contratação fraudulenta e sequer teve ciência do depósito realizado pela instituição financeira, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade de preservação do valor real da quantia efetivamente disponibilizada em sua conta bancária.

A correção monetária, nesse contexto, não possui natureza remuneratória, sancionatória ou de penalidade, constituindo mero mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda diante dos efeitos inflacionários, com a finalidade de preservar a equivalência material das prestações e impedir desequilíbrio patrimonial entre as partes.

Assim, se os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora serão restituídos de forma atualizada, mostra-se juridicamente coerente que a quantia efetivamente disponibilizada pela instituição financeira também seja objeto de atualização monetária, sob pena de se criar distorção incompatível com a própria lógica da compensação determinada judicialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a correção monetária incide não apenas sobre os valores descontados indevidamente, mas também sobre aqueles objeto de compensação, justamente por representar simples recomposição do valor nominal da moeda, sem implicar acréscimo patrimonial indevido à instituição financeira:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM A QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DO CONSUMIDOR. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER COMPENSADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3
. A correção monetária incide não apenas nos valores indevidamente descontados a título de danos materiais, mas também na hipótese de valores a serem compensados
." (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08068862720238150181, Relator.: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível)

"
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. NÃO CABIMENTO DE JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] 2.
Os valores depositados na conta da consumidora, oriundos de empréstimo fraudado, devem ser compensados e atualizados monetariamente pelo índice do INPC, não sendo, todavia, devida a aplicação de juros de mora na atualização, uma vez que não foi a consumidora quem deu causa ao depósito
." (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00509338720218060166 Senador Pompeu, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Ademais, a manutenção da atualização monetária não afasta o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, tampouco mitiga a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, constituindo apenas medida destinada à preservação da equivalência econômica entre as obrigações reciprocamente apuradas no processo.

Desse modo, correta a sentença ao determinar que a compensação observe o valor efetivamente disponibilizado à autora, acrescido exclusivamente de correção monetária desde a data do depósito.

No tocante ao pedido de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, igualmente não merece acolhimento.
Embora a condenação em valor inferior ao postulado a título de danos morais, isoladamente considerada, não implique sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, a hipótese dos autos não se restringe à pretensão exclusivamente indenizatória, envolvendo pluralidade de pedidos e efetivo acolhimento parcial de teses sustentadas por ambas as partes.

Com efeito, a autora obteve êxito quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, também houve acolhimento parcial das teses defensivas e recursais da instituição financeira, especialmente quanto à modulação da repetição do indébito e à manutenção da compensação dos valores disponibilizados à consumidora, com incidência de correção monetária.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença em sede recursal mantém cenário de sucumbência recíproca equilibrada, uma vez que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas em parcelas juridicamente relevantes da controvérsia, razão pela qual deve ser preservada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

De igual modo, não há falar em majoração de honorários recursais.
A incidência da verba prevista no art. 85, §11, do CPC não decorre automaticamente da interposição do recurso, constituindo consequência do resultado do julgamento recursal. Na hipótese, tendo em vista que tanto o recurso da instituição financeira quanto o recurso adesivo da autora foram parcialmente providos, inviável a majoração pretendida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OLIVINA ROSA DA SILVA
, condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), determinando, ainda, que os consectários legais

observem o disposto na Lei n
º
14.905/2024, aplicando-se:

(i)

até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii)

após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREspn. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,DJe21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026